Tribunal: TJBA
Processo: 8026451-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026451-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO AGRAVADO: LUZA ALVES PEREIRA SANTOS Advogado(s):DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR REPAROS IMEDIATOS EM IMÓVEL COM SUPOSTOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da embargada para revogar tutela de urgência concedida na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido. 4. O acórdão foi claro ao fundamentar que, embora plausível a existência de vícios no imóvel, os elementos constantes nos autos são insuficientes, neste momento processual embrionário, para comprovar com segurança a extensão dos danos alegados e sua efetiva imputabilidade à parte ré. 5. A determinação de reparos imediatos no imóvel, em contexto de incerteza fática e sem perícia técnica conclusiva, enseja risco concreto de prejudicar a instrução do feito, comprometendo a apuração dos fatos e a formação do convencimento judicial. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8026451-37.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante LUZA ALVES PEREIRA SANTOS e como Embargada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.